Tribunal: TJSP
Processo: 1015545-20.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de "Internet". Consumidora demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela elevação da indenização moral para R$ 10.000,00. APELAÇÃO da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de "Internet". Consumidora demandante que alega desconhecer a dívida que deu origem à restrição contra o seu nome no cadastro negativo do Serasa. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela elevação da indenização moral para R$ 10.000,00. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Empresa ré que trouxe aos autos "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental da contratação alegada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e restrição indevidas bem configuradas. Inexigibilidade da cobrança bem reconhecida. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00 que deve ser elevada para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.*